Tribunal: TJDFT
Processo: 0731886-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS PREPARATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DA RECURSO CONHECO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de conhecimento, para condenar o autor à obrigação de não fazer. A parte autora apela, para reformar a sentença, alegando a existência de responsabilidade do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência dos requisitos para configuração da responsabilidade do réu, com fundamento na comercialização de material na internet. no critério subsidiário previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa que disponibiliza curso para concurso público, comete ato ilícito, nos termos do art. 104 da Lei de Direitos Autorais.
5. Não obstante, não restou efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido, elemento da responsabilidade civil, ainda mais porque não se tratava de uma plataforma confratora, mas de pessoa física que tentou comercializar uma única vez o curso, em mera simulação que não se concretizou.
6. A parte autora não demonstrou o dano, mas ao contrário, o réu demonstrou via extratos bancários não ter recebido valores em decorrência da venda dos cursos via aplicativo público de celular..
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil de plataforma de comércio eletrônico por violação de direitos autorais rege-se pela Lei no 9.610/98, por força da ressalva contida no art. 19, § 2o, do Marco Civil da Internet, não se sujeitando à necessidade de prévia ordem judicial para a caracterização do ilícito. 2. Se não demonstrado o efetivo prejuízo ao autor que criou o curso para concursos, não há como responsabilizar o comerciante pelo ato ilícito, porque não demonstrado o dano.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII e XXXV; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11 e 373, inc. I. Lei 6.931/1998, arts. 5o, 22, 24, 28, 29 e 103.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805959, 07373590720198070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.